Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737824-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALAOR JOSE TOLEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ALAOR JOSE TOLEDO, deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. Em síntese, o autor alega que foi diagnosticado com Coledocolitíase e Colelitíase (CID K80.5 + K83.1), e que possui cálculos de enorme proporção em sua via biliar. Após tentativa, sem sucesso, de extração dos referidos cálculos por procedimento endoscópico de Colangiopancreatografia Retrógada Endoscópica (CPRE), o médico responsável indicou abordagem por Colangioscopia (Spyglass), método eficaz e menos arriscado que um procedimento cirúrgico, em especial diante da avançada idade do paciente. Todavia, o plano de saúde réu negou cobertura aos materiais solicitados pelo profissional para realização do procedimento, sob o fundamento de que não haveria previsão contratual. Diante disso, o autor requereu a antecipação dos efeitos da tutela para “determinar que a operadora de saúde, ora ré, autorize todos os insumos (OPMEs) necessários para o procedimento solicitado pelo médico em seu Relatório”. O juízo deferiu a tutela de urgência para “determinar à ré que autorize o fornecimento dos insumos necessários ao procedimento de Colangioscopia solicitado pelo médico assistente do autor, quais sejam, Papilotomo Triplo Lumen; Fio Guia; Balão Dilatador 18mm; Balão Extrator; Baskett para Litotripsia; Prótese Biliar Plástica 10 FR x 10 CM; Colangioscópio Spyscope; Pinça de Biópsia para Spyscope; Baskett para Spyscope; e Fibra laser Sureflex (REF 2-LLF365)”. Em suas razões recursais (ID 41117209), a agravante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela requerida na petição inicial; 2) não foi demonstrada a urgência na realização do procedimento; 3) 3 dos materiais solicitados não estão previstos no rol da ANS e 1 deles sequer é compatível com o procedimento indicado pelo médico. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, a fim de seja indeferida a tutela antecipada requerida pelo autor. Preparo comprovado (ID 41117213). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da Constituição Federal. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197 da Constituição Federal determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.” Diante do interesse público que permeia tais atividades, no regular exercício de atividade comercial, a liberdade contratual deve ser deve ser compreendida no contexto de um diálogo de fontes (Cláudia Lima Marques) com as demais normas aplicáveis ao caso concreto: a Lei no 9.656/98, que regulamenta a prestação de serviços de saúde suplementar, e o Código Civil que adota os princípios do que a doutrina denomina Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Na hipótese, a agravante é associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ). Entretanto, essa condição, por si só, não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica e a análise simultânea de outros diplomas normativos. Os fundamentos apresentados pelo autor, ora agravado, são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos: 1) comprovação de ser beneficiário da assistência à saúde prestada pela agravada; 2) laudos médicos que demonstram a necessidade de procedimento (IDs 137602991 e 137602992); 3) negativa de custeio de determinados materiais (ID 137602989 dos autos de origem); e 4) documentos que evidenciam a eficácia do tratamento e a recomendação por órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. O art. 19 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, em seu inciso VI, prevê que o plano de saúde hospitalar deve garantir cobertura para “órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados nos Anexos desta Resolução Normativa”. Já o art. 7o, I, da Resolução Normativa n. 424 da ANS, estabelece que cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. Assim, não cabe ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais solicitados pelo médico que indicou o procedimento para o agravado, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada. A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo médico, já que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. 1. INAPLICABILIDADE DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A FORMA VINCULANTE DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO. 2. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O CARÁTER ABUSIVO NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)” – grifou-se Referido posicionamento também se aplica ao fornecimento de materiais a serem utilizados para procedimentos cirúrgicos de pacientes, com vistas ao tratamento de moléstia coberta pelo plano de saúde. Veja-se, nesse sentido, o entendimento do STJ e deste TJDFT em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA EM HOSPITAL CREDENCIADO. ENFERMIDADE COBERTA PELO PLANO. ILEGALIDADE COMPROVADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, é abusiva a exclusão do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde, hipótese na qual o ressarcimento dos gastos realizados pelo beneficiário deve ser integral. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1809822/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAIS INDICADOS PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC. 2. Nos contratos de plano de saúde entre entidades privadas e o segurado, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor. Aplicação da Súmula 608 do STJ. 3. Não cabe à operadora recusar-se a custear os materiais indicados para a intervenção pleiteada, ainda mais quando a segurada do plano de saúde comprova a indicação médica para o tratamento. 4. É prerrogativa do profissional assistente determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais - OPMEs - necessários à execução do procedimento cirúrgico. (...) 7. Efeito suspensivo indeferido. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora parcialmente provido. (Acórdão 1364763, 07116815320208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021) – grifou-se APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS. EXIGIBILIDADE INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO. PARECER DIVERGENTE DA JUNTA ODONTOLÓGICA. CUSTEIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato celebrado entre as partes tem o objetivo primordial de garantir a cobertura dos tratamentos necessários ao restabelecimento integral da saúde da segurada, referentes às doenças previstas no ajuste. 2. No caso em exame, o plano de saúde autorizou que a Autora realizasse a cirurgia de Osteoplastia Mandibular, mas negou o custeio dos materiais prescritos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, sob o argumento de que o parecer da Junta Odontológica foi pela negativa de cobertura. 3. Inviável ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais requeridos pelo médico que irá realizar a cirurgia, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada, a qual o parecer da Junta Odontológica não foi capaz de refutar. Precedentes do c. STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1347394, 07121533120198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)” – grifou-se Portanto, se o plano de saúde seria obrigado a autorizar a cobertura dos materiais necessários à realização de cirurgia (opção mais arriscada e dispendiosa), é razoável concluir que também deve ser obrigado a custear os materiais necessários à realização de procedimento que pretende justamente evitar a intervenção cirúrgica. Dessa forma, em princípio, é abusiva a negativa de cobertura pela agravada, de modo que está presente a probabilidade do direito do autor e ausente a probababilidade de provimento do presente recurso. De outro lado, o relatório médico destacou que existe urgência na realização da Colangioscopia (Spyglass), “visto o risco iminente de obstrução da prótese biliar e suas consequências potencialmente catastróficas” (ID 137602992 dos autos de origem). Portanto, é evidente o risco de dano irreparável à saúde do autor. Além disso, a medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o autor poderá ser validamente compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré com o fornecimento dos materiais indicados pelo cirurgião. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator